Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717756-80.2022.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANO DA SILVA NOGUEIRA E CAPITAL UNION PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDOS: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA, GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA E ARTHUR DE CASTRO LERBACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE. 1. O contrato de locação dispensa prova da propriedade, já que a relação mantida é contratual, atraindo a natureza pessoal da relação jurídica construída, discutindo-se, apenas, o inadimplemento ou não da avença. 2. Os locatários já detinham a ocupação do imóvel em razão da locação quando adquiriram sua propriedade, o que configurou a chamada traditio brevi manu, permitindo-lhes exercer a posse como proprietários, e não mais como locatários. 3. Há legitimidade passiva quando a parte atua no contrato em nome próprio, e não como representante legal da empresa. 4. Recursos não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que não foram observadas a boa-fé objetiva e a função social do contrato, em razão de os insurgentes serem obrigados a restituírem valores por serviços prestados que beneficiaram os recorridos; c) artigo 884 do CC, defendendo que, ao ser determinada a devolução de valores pagos pelos recorridos, a título de aluguel e condomínio por todo o período anterior à aquisição do imóvel, mesmo reconhecendo a existência e validade do contrato, a decisão autoriza que os autores da ação usufruam do imóvel sem qualquer contraprestação, o que configura enriquecimento ilícito, vedado expressamente pela legislação civil; d) artigo 475 da Lei Subjetiva Civil, sustentando que a decisão, que estabeleceu como termo inicial da restituição outubro de 2.019, ignorou que o contrato vigorou regularmente até agosto de 2.022, sendo a posse exercida com base no pacto locatício. Sem indicarem disposto legal violado, suscitam a ilegitimidade passiva do insurgente CRISTIANO DA SILVA NOGUEIRA, ao argumento de que ele não atuou em nome próprio, mas apenas como representante da recorrente CAPITAL UNION PARTICIPAÇÕES LTDA. Nas contrarrazões, os recorridos GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA e ARTHUR DE CASTRO LERBACH pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, pois “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva de CRISTIANO DA SILVA NOGUEIRA. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020